Tribunal: TJSP
Processo: 1105360-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada em face de sindicato e escritório de advogados por ele contratado, veiculando pretensão de restituição de valor descontado a título de honorários advocatícios em reclamação trabalhista ajuizada em face de ex-empregador. Representação sindical. Competência da justiça do trabalho, nos termos do artigo 114, III, da Constituição Federal. Competência em razão da matéria tem

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada em face de sindicato e escritório de advogados por ele contratado, veiculando pretensão de restituição de valor descontado a título de honorários advocatícios em reclamação trabalhista ajuizada em face de ex-empregador. Representação sindical. Competência da justiça do trabalho, nos termos do artigo 114, III, da Constituição Federal. Competência em razão da matéria tem caráter absoluto, de tal sorte que deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Reconhecimento da nulidade da r. sentença e a remessa dos autos à Justiça do Trabalho são medidas que se impõem. Apelação não conhecida, com anulação, de ofício, da r. sentença e determinação de remessa dos autos à E. Justiça do Trabalho.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1105360-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, OSASCO E REGIÃO e CRIVELLI
ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelada RAQUEL GRASSI DIAS.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitado
o pedido de adiamento, Não conheceram do recurso, com anulação, de
ofício, da r. sentença e determinação de remessa dos autos à E. Justiça
do Trabalho. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105360-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18144 - 2/8
Apelação Cível no 1105360-68.2018.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos
Bancários de São Paulo, Osasco e Região e Crivelli Advogados
Associados
Apelado: Raquel Grassi Dias
Comarca: São Paulo
Voto no 18144
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada em face de sindicato e
escritório de advogados por ele contratado, veiculando
pretensão de restituição de valor descontado a título de
honorários advocatícios em reclamação trabalhista ajuizada em
face de ex-empregador. Representação sindical. Competência
da justiça do trabalho, nos termos do artigo 114, III, da
Constituição Federal. Competência em razão da matéria tem
caráter absoluto, de tal sorte que deve ser declarada de ofício,
em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Reconhecimento da
nulidade da r. sentença e a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho são medidas que se impõem. Apelação não
conhecida, com anulação, de ofício, da r. sentença e
determinação de remessa dos autos à E. Justiça do Trabalho.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Sindicato
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, Osasco
e Região e Crivelli Advogados Associados, em razão da r. sentença (fls.
298/305) que julgou procedente o pedido da ação ajuizada por Raquel
Grassi Dias, para condenar os réus, solidariamente, a pagar à autora a
quantia
de
R$
36.063,66,
com
correção
monetária
desde
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105360-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18144 - 3/8
levantamento judicial em 26/02/2016 e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. No mais, condenou os réus ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o corréu Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, Osasco e Região,
alegando, em síntese, que: o r. Juízo a quo deixou de analisar o fato de
a autora ter deixado a categoria de bancária, não fazendo jus aos
benefícios da gratuidade de Justiça estabelecidos na lei; a autora
deveria cumprir o Estatuto Social do Sindicato, bem seus artigos 10 e
11, que estabelecem a manutenção dos direitos parciais do associado
durante o prazo de seis meses contados da rescisão do contrato de
trabalho, e a perda automática dos direitos associativos para o caso de
ingresso do trabalhador em outra categoria; a autora teve o direito a
permanecer usando os benefícios estabelecidos pelo sindicado pelo
período de vinte meses após a sua rescisão, em razão da alteração da
categoria de bancária; o contrato de honorários advocatícios, por si só,
justifica o pagamento de honorários; deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda; autora não demonstrou de forma concreta a
ocorrência do dano; o corréu Crivelli Advogados Associados foi o único
beneficiado com o pagamento do valor reclamado na inicial (fls.
307/323).
O corréu Crivelli Advogados Associados também apela,
sustentando, em resumo, que: a autora não é associada ao sindicato; a
autora não faz jus à gratuidade de Justiça, pois recebia valor superior
ao disposto no artigo 14, § 1o, da Lei 5.584/70, tendo percebido como
último salário a quantia de R$ 6.644,97; a autora deixou de ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105360-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18144 - 4/8
associada do sindicado após seis meses contados a partir da rescisão
do contrato de trabalho; a autora deixou de pertencer à categoria
bancária ao ingressar no ramo da construção; o pagamento dos
honorários estava previsto contratualmente; os honorários contratuais
não se confundem com os honorários sucumbenciais; a autora deve
cumprir o contrato com o qual pactuou livremente; subsidiariamente, o
valor dos honorários sucumbenciais comportaria redução; não pode ser
punido com o pagamento de correção monetária e juros de mora nos
termos iniciais fixados pela r. sentença, devendo ser contados somente
a partir desta; a autora deve ser condenada às sanções por litigância de
má-fé (fls. 326/343).
Contrarrazões a fls. 349/359.
Oposição à realização do julgamento virtual pela corré
Crivelli Advogados Associados (365).
É o relatório.
A autora ajuizou ação de cobrança, alegando que, em
06/12/2011, buscou assessoria jurídica do Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, para
propor reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador, celebrando
contrato de prestação de serviços advocatícios com o sindicato e com
Crivelli Advogados Associados. Condenado o seu ex-empregador ao
pagamento do valor de R$ 318.864,87, os réus descontaram de seu
crédito a receber o valor de R$ 36.063,66, a título de honorários
advocatícios e reembolso de despesas, além dos honorários já fixados
na sentença trabalhista, no valor de R$ 45.575,17. Sustenta ser
indevida a cobrança de honorários do trabalhador sindicalizado, que faz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105360-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18144 - 5/8
jus à assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 5.584/70, gerando
enriquecimento sem causa. As despesas não teriam sido comprovadas
pelos réus. Pretende a condenação dos réus ao pagamento da quantia
de R$ 36.063,66.
Como se vê, a questão dos autos está relacionada à
representação sindical, matéria que se insere na competência da
Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, III, da constituição
Federal:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar: III as ações sobre representação sindical, entre
sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre
sindicatos e empregadores;
Nesse sentido, já se pronunciou o C. Tribunal Superior
do Trabalho:
EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE REVISTA. AÇÃO ENTRE SINDICATO E
EMPREGADO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. Se o empregado ajuíza ação de
prestação de contas por pretender obter do sindicato
esclarecimentos sobre retenções havidas em crédito
decorrente de execução em reclamação trabalhista, com
eventuais restituições, sobressai a competência material
da Justiça do Trabalho para apreciar a lide, nos termos
do art. 114, III, da Constituição Federal, que se refere às
ações sobre representação sindical entre sindicatos,
entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores. A relação jurídica estabelecida entre
sindicato e trabalhador insere-se na expressão contida
na Constituição Federal, qual seja, a representação
sindical e seus limites. Embargos conhecidos e a que se
nega provimento.
(RR
128300-64.2008.5.03.0042, Rel. Min. Márcio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105360-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18144 - 6/8
Eurico Vitral Amaro, Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais, J. 16/03/2018)
Na mesma linha, os seguintes julgados do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SINDICATO
PRETENDENDO
A
RESTITUIÇÃO
DO
VALOR
DESCONTADO
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PROPOSTA PERANTE A
JUSTIÇA DO TRABALHO.
CONFLITO
SUSCITADO
PELA
JUSTIÇA
COMUM
ESTADUAL.
COMPETÊNCIA
RATIONE
MATERIAE.
REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 114, III, DA CF.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Tratando-se de demanda em que a causa de pedir e o
pedido deduzidos na inicial se referem a representação
sindical, configurando-se em litígio que deriva de relação
jurídica que atrai a aplicação de normas trabalhistas, é o
caso de se declarar a competência da Justiça Especializada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 165.300/RR, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020,
DJe 07/05/2020)
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCONTADOS PELO
SINDICATO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA AUTORA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. Define-se a competência para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105360-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18144 - 7/8
julgamento da causa em razão da natureza jurídica da
questão controvertida, delimitada pelo pedido e pela
causa de pedir. 2. No caso, discute-se a regularidade da
conduta do sindicato que teria, sem prévia autorização,
retido valores pertencentes a seus representados com o
propósito de remunerar o advogado responsável pela
demanda coletiva, razão pela qual é de ser reconhecida a
competência da Justiça do Trabalho para o deslinde do
feito.
3. Nesse sentido, em caso análogo: AgInt nos EDcl no CC
n.
162.873/RR, Relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira,
Segunda Seção, DJe de 21/8/2019. E, ainda, as
seguintes decisões monocráticas: CC n. 162.927/RR,
Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
7/3/2019; CC n. 162.233/RR, desta relatoria, DJe de
10/5/2019; CC n. 164.467/RR, Relator o Ministro
Moura Ribeiro, DJe de 14/6/2019; e CC n. 164.464/RR,
Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 19/6/2019.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no CC 162.233/RR, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
A competência em razão da matéria tem caráter absoluto,
de tal sorte que deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo ou
grau de jurisdição.
Assim, o reconhecimento da nulidade da r. sentença e a
remessa dos autos à Justiça do Trabalho são medidas que se impõem.
Ante o exposto, não conheço do recurso, com anulação,
de ofício, da r. sentença e determinação de remessa dos autos à E.
Justiça do Trabalho.
CARLOS DIAS MOTTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1105360-68.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18144 - 8/8
Relator